Tribunal: STF
Processo: HC 179234
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. Presentes circunstâncias da prática delituosa a demonstrarem não ser recomendável, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso III, do Código Penal.